Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008086-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA AGRÍCOLA LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE AUGUSTIN
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANA AGRÍCOLA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, de deferimento da tutela de urgência nos autos da cautelar de produção antecipada de provas proposta pelo agravado ALEXANDRE AUGUSTIN, para autorizar a realização de produção de prova pericial antecipada (art. 381, inciso I, do CPC), na área rural (Fazenda Jataí) de propriedade da agravante, com o fim de se constatar os defensivos utilizados em todas as culturas daquela propriedade, entre outros quesitos apresentados pelos autores na exordial.
A agravante relata que se trata de medida cautelar de produção antecipada de prova (Processo 1000408-51.2021.8.11.0035) com pedido de liminar para imediata coleta das amostras localizadas na Fazenda Jataí sob as coordenadas 16o44”23”S 53o34”29”W, e que foram coletadas amostras em todas as culturas ali presentes, também com pedido de coleta de material afetado na propriedade do autor/agravado, com a efetivação da medição dos hectares afetados na área do agravado, e que o material seja periciado por expert nomeado por este Juízo, bem como, que a agravante apresente o rol de defensivos utilizados nos últimos 15 (quinze) dias.
Informa que a Magistrada ignorou a litigiosidade da prova a ser produzida, conforme especifica o §1o do art. 382 do CPC, e não a citou e intimou para acompanhar os atos e deferiu pedido de produção antecipada de provas inaldita altera pars, com coleta de material sem a sua participação e sem que lhe fosse oportunizado nomear assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos ferindo de morte o contraditório e a ampla defesa.
Narra que a liminar foi deferida e “o material foi colhido na área e na lavoura da agravante, sem conhecimento e sem a presença dos prepostos e ou do assistente técnico da agravante, no dia 04 de maio de 2021, conforme se vê pelo mandado, certidão e auto de coleta/produção de prova pericial de Id. 54919256, onde participaram somente pessoas ligados ao agravado e o oficial de justiça que não possui conhecimento técnico para distinguir a importância de cada material que foi colhido e que deveria ter sido coletado. A agravante foi intimada em 05 de maio de 2021, através de correio eletrônico (após os trabalhos de coleta do material).”
Menciona que pretende o deferimento da liminar recursal, para que seja determinada nova coleta de material e/ou coisa, de posse e de propriedade da agravante, pelo perito nomeado, bem como acompanhe a coleta de material com a presença do seu assistente técnico, e acompanhe a coleta de material e/ou coisa, de posse e de propriedade do agravado, na lavoura supostamente afetada, pelo Perito nomeado, em razão da urgência que se faz necessária, para que não sejam destruídos os vestígios existentes e ao final, no mérito do presente agravo, dê provimento ao mesmo para reformar a decisão agravada e manter a liminar deferida, afastando os vícios existentes na prova pericial pretendida, restaurando a integridade e afastando as nulidades existentes.
Alega que a produção de prova pericial, deve ser feita nos moldes determinados pela Seção X - Da Prova Pericial, do Código de Processo Civil vigente, conforme disciplinam os artigos 464 a 480; comenta que a manutenção da perícia tal qual está sendo iniciada, trará para a agravante prejuízo material e processual de difícil ou impossível reparação; salienta que a medida pretendida visa garantir a execução de um ato que ainda pode ser realizado, mas por pouquíssimo tempo, pois trata-se de culturas em desenvolvimento, que logo serão perdidos todos os vestígios, pois está na iminência de ser colhida e ou destruída, colocando em risco o resultado útil da prova e do próprio processo, tanto a cautelar de produção antecipada de provas, quando o futuro processo principal.
Prequestiona a negativa de vigência de lei federal, notadamente dos arts. 372; 381 usque 383; 464 usque 480 e art. 1019, I, todos do Código de Processo Civil, do art. 5o, incisos LIV; LV e LVI da Constituição Federal, bem ainda sob pena de dissidio jurisprudencial com os inúmeros arestos colacionados.
Requer a concessão do efeito ativo, para anular a coleta realizada sem acompanhamento da agravante ou seus prepostos nomeados, determinando seja efetuada nova coleta de material ou coisa, pelo Perito judicial, de amostras de todas as culturas cultivadas na propriedade rural da agravante (Fazenda Jataí), determinando nova medição das áreas de plantio (hectares) supostamente afetadas na propriedade do agravado/autor, determinando nova coleta de material e/ou coisa supostamente afetada na propriedade do agravado/autor, todas as diligências a serem efetuadas pelo Perito nomeado, com o acompanhamento dos assistentes técnicos das partes (requerente e requerida), que deverão ser intimados para acompanhamento das diligências, tudo sendo lacrado com a presença dos assistentes técnicos das partes e assim restabelecer a validade e a liciedade e expurgar as nulidades e o cerceamento de defesa que macula todo o procedimento. No mérito, pugna pela ratificação da liminar recursal e provimento do recurso (id 86791996).
Intimada para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, a agravante afirmou que o agravo não perdeu o objeto, em razão da coleta do material pela perita sem a presença das partes.
É a síntese do necessário.
Decido.
Pois bem. Na petição inicial o requerente disse que é proprietário do imóvel denominado Fazenda Santa Alice, localizado na Comarca de Alto Garças/MT, onde cultiva algodão e em região próxima à divisa com as áreas vizinhas, a sua plantação está sofrendo fortes ataques de defensivos que não foram aplicados por ele; comentou que está afetando os talhões 90, 91, 92 e 100 correspondentes à aproximadamente 399,95, provavelmente decorrente do princípio ativo 2.4D que é um herbicida, utilizado em diversas culturas.
Requereu a determinação de realização de prova pericial em área de propriedade da agravante/requerida, onde possivelmente foi utilizado herbicida 2.4-D, defensivo que vem recaindo sobre a sua plantação de algodão, para que se possa confirmar a fundada suspeita de que o referido defensivo atingiu sua lavoura, por meio da ocorrência da fitotoxidade (reação tóxica que um herbicida provoca nas plantas e que prejudica o seu crescimento de forma drástica), comprometendo significativamente o desenvolvimento/crescimento da plantação, e por conseguinte ocasionará danos em toda a safra.
Disse que em 2020, o mesmo fenômeno foi detectado em outra área de propriedade próxima a do agravado, denominada Fazenda Dom Bosco, quando ficou comprovado que os danos causados pela aplicação de defensivos 2.4-D eram oriundos da área vizinha, denominada Fazenda Jataí de propriedade da agravante.
Assim, requereu liminarmente, inaudita altera pars, a imediata coleta das amostras localizadas na Fazenda Jataí sob as coordenadas 16o44”23”S 53o34”29”W e, “Considerando que a requerida possui várias culturas na área, requer que sejam coletadas amostras em todas as culturas ali presentes, para melhor elaboração e precisão do laudo pelo Expert”.
A pretensão atendida de produção antecipada de prova é regulamentada pelo art. 381 do CPC, que dispõe que “será admitida nos casos em que (I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; (III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
O magistrado analisará se a pretensão se amolda aos incisos do art. 381 do CPC, e, em caso positivo, deve admitir o pedido e autorizar a produção antecipada da prova, pelo caráter imperativo da lei processual (“será admitida” a prova), ou então porque o procedimento tem por escopo, também, a subsidiar juízo da própria parte sobre a conveniência do exercício de seu direito potestativo à ação.
O art. 382 do mesmo Código, por sua vez, cuida de momento posterior à produção da prova, e dispõe, de modo igualmente imperativo, que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”.
Nesse passo, o Eg. STJ consolidou jurisprudência no sentido de que esse procedimento reproduz compreensão “de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio”, porque visa tutelar “um direito material à prova, autônomo em si, que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão” (STJ – 3a Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019).
Como se percebe, é meio processual de tutela de direito material do jurisdicionado, que não pode ser tolhido e nem obstado pela parte adversa, e que de modo algum se confunde com a finalidade da prova ou com as próprias consequências jurídicas dos fatos a que visa a demonstrar.
Com efeito, o art. 382, §4o do CPC estabelece:
“§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”
O Eg. STJ já decidiu sobre a irrecorribilidade da decisão autorizadora da produção antecipada da prova:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. NOTIFICAÇÃO EFETUADA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFERIMENTO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser imprescindível, para conhecimento e julgamento do recurso especial, a prévia discussão da tese perante a instância originária, sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como no enunciado 211/STJ. 2. O STJ, intérprete da legislação federal, possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, o recorrente tiver sustentando violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatando o vício apontado. 3. No caso em exame, embora tenham sido opostos embargos de declaração, as questões jurídicas não foram abordadas no aresto impugnado, nem o agravante apontou possível violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. De acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado. 5. Agravo interno desprovido” (AgInt no AgInt no AREsp 1572393/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. RECURSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A impossibilidade de interposição de recurso prevista no § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil de 2015 não enseja, por si só, a concessão da segurança, devendo ser apreciada a eventual teratologia, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder no ato judicial atacado. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente concluiu que o acesso do perito judicial aos documentos e às informações se mostra necessário diante dos indícios de irregularidades apontadas na petição inicial, não sendo possível se falar em quebra de sigilo ou da confiabilidade dos dados da sociedade empresária recorrente. 3. No caso concreto, não há violação de direito líquido e certo amparado por mandado de segurança, pois não está demonstrado, de plano, que a pretensão do recorrido em produzir antecipadamente as provas tem como objetivo a mera quebra de informações confidenciais relativas à contabilidade, aos livros societários e a outros documentos sigilosos. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no RMS 63.075/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/11/2020, DJe 01/12/2020).
Ante o exposto, nos termos dos arts. 1.019, 382, §4o, e 932, III, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso porque manifestamente inadmissível.
Cuiabá, 1o de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora